Tribunal: TJSP
Processo: 1019577-83.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de falha quanto ao serviço de limpeza prestado pelo hospital-réu e também a demora no atendimento médico ao autor, picado por um escorpião nas dependências do hospital-réu. Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Inconformismo do hospital-réu. Parcial cabimento. Inversão do ônus da

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Alegação de falha quanto ao serviço de limpeza prestado pelo hospital-réu e também a demora no atendimento médico ao autor, picado por um escorpião nas dependências do hospital-réu. Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Inconformismo do hospital-réu. Parcial cabimento. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VII, do CDC). Responsabilidade objetiva do hospital-réu no tocante à falha do serviço de limpeza (art. 14, 'caput', do CDC). Nosocômio que adotou todas as medidas preventivas nas condições do ambiente a fim de torná-lo desfavorável à ocorrência, permanência e proliferação dos animais peçonhentos. Motivo de força maior. Causa excludente da responsabilidade civil objetiva configurada. Quanto à demora no atendimento médico (relacionada aos serviços técnico-profissionais dos médicos que atuam no nosocômio em relação de preposição), a responsabilidade do hospital-réu depende do prévio reconhecimento da conduta culposa dos médicos, que por serem profissionais liberais possuem responsabilidade subjetiva (§4o do art. 14, do CDC). Comprovação da negligência caracterizada pela demora no atendimento médico do autor. Picada de animal extremamente peçonhento e que em alguns casos chega até ser letal. Atendimento que deveria ter sido imediato ou ter a ré trazido aos autos provas de que o quadro do autor não demandava urgência, o que não fez. Autor que aguardou por duas horas a medicação, tempo deveras excessivo considerando que a picada do animal ocorreu dentro do hospital. Ausência de justificativa para a demora excessiva para ministrar o soro. Danos morais caracterizados. Circunstância que supera o mero aborrecimento. Indenização fixada em R$5.000,00. Sentença parcialmente reformada. Parcial procedência da ação. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.